Tribunal: TJMT
Processo: 1024376-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024376-55.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- GABRIELA MOREIRA
AGRAVADA:- F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1024376-55.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão das cobranças relacionadas ao contrato em discussão, bem como a não inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.
A agravante alega que adquiriu da agravada um pacote de viagem para ser usufruído no período de 22 à 28 de setembro de 2020, cujo valor foi parcelado.
Aduz que por causa da pandemia decorrente da Covid-19, a empresa em que trabalha cancelou as suas férias e, por consequência, não teve condições de manter o passeio contratado.
Diz que, em contato com a agravada, esta informou que, caso houvesse o cancelamento, ela deveria arcar com o todo o custo do pacote não usado.
Pontua que se propõe a pagar as taxas e multas como previsto na avença, o que se opõe é à quitação total da viagem não usufruída.
Ressalta que, apesar de a empresa de turismo tenha permitido a remarcação para momento posterior, isso não é possível porque não tem data prevista para as novas férias.
Argumenta que que seu pedido está fundamentado no art. 2o da Lei n. 14.046/2020.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão das cobranças decorrente do pacote de turismo adquirido da agravada, bem como a não inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.
Argumenta que, devido ao cancelamento das suas férias pelo empregador em razão da pandemia decorrente da Covid-19, não pode usufruir do passeio firmado com a empresa, e nem tem previsão de nova agenda.
O artigo 2o da Lei 14.046/2020 estabelece o seguinte:
Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem:
I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou
II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
A promulgação dessa Lei teve como finalidade mitigar o prejuízo no desenvolvimento da atividade empresarial ligada ao turismo, estabelecendo a manutenção dos contratos celebrados mediante a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito.
No caso, como a própria agravante afirma, corroborado pelo “print” do e-mail da agravada, esta ofereceu a remarcação do passeio (Id 67195976 - Pág. 11).
Diante dessa situação, a matéria precisa ser analisada com cautela, considerando a situação da requerente, o que será aprofundado no mérito.
De qualquer forma, não ficou demonstrado dano iminente eu exija o deferimento da medida neste momento, visto o nome da agravante não foi inserido no cadastro de inadimplentes, bem como a agravada poderá devolver os valores pagos.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator